Tribunal: STM
Processo: 7001051-64.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. FRAUDE EM LICITAÇÃO (ART. 337-L, INCISOS II E III, DO CP). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS FALSIFICADOS À MARINHA DO BRASIL. TRANSCEPTORES PORTÁTEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. CRIME TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. I- Comprovada a materialidade pela perícia técnica que atestou a falsidade dos transceptores fornecidos. Autoria confessada pela própria acusada ao admitir aquisição em plataforma não autorizada. II- Dolo específico configurado pela assunção consciente de obrigação contratual que sabia não poder cumprir. Recusa posterior em substituir os equipamentos corrobora o elemento subjetivo. Prejuízo à Administração Militar caracterizado pela indisponibilidade dos equipamentos e impossibilidade de nova aquisição no exercício financeiro. III- Crime tentado reconhecido ante a não consumação do prejuízo patrimonial direto por circunstâncias alheias à vontade da agente. IV- Sentença absolutória reformada. Provimento parcial. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001051-64.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): GUSTAVO ADOLFO ROHR (OAB RS098757)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO; NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO E, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PARA CONDENAR A CIVIL
PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO COMO INCURSA NAS
SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 337-L, INCISOS II E III, DO CP, C/C O ART. 9º,
INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM, NA MODALIDADE TENTADA, COM
FULCRO NO ART. 30, INCISO II, DO CPM, À PENA FINAL DE 1 (UM) ANO E 4
(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO,
CONCEDER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NA FORMA DO ART. 84 DO CPM,
MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO ART. 626
DO CPPM, COM EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E DESIGNAR O JUÍZO "A QUO"
PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NA FORMA DO ART.
611 DO CPPM. OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI (RELATOR), ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN CONHECIAM E DAVAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, MANTINHAM A
SENTENÇA "A QUO", E ABSOLVIAM A ACUSADA PRISCILA AMARAL
KONCIMAL DE ERNESTO NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM,
EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR). O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001051-64.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): GUSTAVO ADOLFO ROHR (OAB RS098757)
EMENTA
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. FRAUDE EM LICITAÇÃO (ART. 337-L, INCISOS II E III, DO
CP).
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTOS
FALSIFICADOS
À
MARINHA
DO
BRASIL.
TRANSCEPTORES PORTÁTEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS.
DOLO
ESPECÍFICO.
CONFIGURAÇÃO.
CRIME
TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I- Comprovada a materialidade pela perícia técnica que atestou a falsidade dos
transceptores fornecidos. Autoria confessada pela própria acusada ao admitir
aquisição em plataforma não autorizada.
II- Dolo específico configurado pela assunção consciente de obrigação
contratual que sabia não poder cumprir. Recusa posterior em substituir os
equipamentos corrobora o elemento subjetivo. Prejuízo à Administração Militar
caracterizado pela indisponibilidade dos equipamentos e impossibilidade de
nova aquisição no exercício financeiro.
III- Crime tentado reconhecido ante a não consumação do prejuízo patrimonial
direto por circunstâncias alheias à vontade da agente.
IV- Sentença absolutória reformada. Provimento parcial. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, vencido o relator, em dar provimento parcial ao recurso ministerial,
reformando a reformar a Sentença absolutória, para condenar a civil PRISCILA AMARAL
KONCIMAL DE ERNESTO como incursa nas sanções previstas no art. 337-L, incisos II e
III, do CP, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, na modalidade tentada, com fulcro no
art. 30, inciso II, do CPM, à pena final de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime aberto, em conceder o direito de recorrer em liberdade e o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante o cumprimento das
exigências constantes no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a” em designar o juízo a
quo; para a realização da audiência admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376529.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), com vistas a reformar a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
União da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que decidiu julgar
improcedente a denúncia e absolver a civil Priscila Amaral Koncimal de Ernesto da prática
do crime previsto no art. 337-L, incisos I e II, do Código Penal (CP) - fraude em licitação ou
contrato, com fundamento na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
Narra a Denúncia que a Apelada, representante da empresa PK Comércio de
Equipamentos e Suprimentos LTDA, sagrou-se vencedora da Dispensa Eletrônica 286/2023,
do Grupamento de Navios, consistente no fornecimento de 10 transceptores portáteis para o
navio Amorim do Valle.
A entrega ocorreu, sem intercorrências, entre os meses de outubro e novembro
do ano de 2023. Todavia, ao dar início ao procedimento de conferência do produto,
constatou-se: i. a incompatibilidade dos itens adquiridos com outros transceptores em
funcionamento no citado navio; ii. a falta de configuração dos canais MIKE; iii. o não
funcionamento dos plugs de áudios; e iv. a ausência de homologação pela Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL).
Desse modo, concluiu-se que os transceptores não foram produzidos pela
empresa ICOM, conforme Relatório Técnico de Análise de Originalidade do Produto (Evento
16 IPM).
Após, a empresa fornecedora foi cientificada do fato, momento que lhe foi dada
a oportunidade de substituição do material, o que não foi feito (Evento 47 IPM).
Diante disso, a fim de apurar os fatos relatados e eventual responsabilidade por
parte da referida empresa, foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) por intermédio da
Portaria 1/NHoAValle, de 12.1.2024.
Ao ser questionada sobre a origem dos produtos, já que nenhum deles possuía a
homologação da ANATEL, a Requerida admitiu que os comprou no site AliExpress.
Em face de todo o lastro probatório produzido, o Parquet das Armas ofereceu
Denúncia em 9.9.2024, que foi recebida em 25.9.2024.
Em sede de resposta à acusação, a Defesa requereu a absolvição sumária da
Acusada, além de indicar o seu cônjuge como informante.
As testemunhas arroladas pelo MPM, o 1º Tenente (1º Ten) Bruno Francesco
Farilone Dall’Antônia e o Capitão (Cap) Gustavo Luíz Pessanha Ferreira, bem como o
informante defensivo, Deivid William Ernesto, foram inquiridos no dia 5.11.2024. Ainda
nesta data, também foi realizado o interrogatório da Apelada.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376529.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse mesmo dia, foi apreciada a Resposta à Acusação, não sendo acolhido o
pleito de absolvição sumária. Na fase do art. 427 do CPPM, as partes se manifestaram que
não tinham diligências a requerer e, por essa razão, o magistrado determinou a abertura de
vistas sucessivas para os fins do art. 428 do CPPM.
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu que fosse julgada
improcedente a imputação exposta na exordial acusatória, absolvendo-se a ré, com fulcro no
art. 439, alíneas "b" e “e”, do CPPM, por ser da mais pura e lídima JUSTIÇA!”.
Na mesma fase processual, a Defesa, igualmente, postulou “a ABSOLVIÇÃO
da denunciada pela ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do artigo 439,
alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar”.
Em Sentença de 11.12.2024, o juízo a quo julgou improcedente a inicial
acusatória para absolver a Acusada do crime previsto no art. 337-L, incisos I e II, do CP, com
espeque na alínea “b” (não constituir o fato infração penal) do art. 439 do CPPM.
Inconformado com essa decisão, a Acusação interpôs, tempestivamente, este
recurso de Apelação.
Esse Recurso foi recebido pelo Magistrado de origem no dia 31.1.2025.
Em suas razões recursais, o MPM pugna pelo provimento do Recurso para
reformar a Sentença absolutória e condenar a Apelada pela prática de fraude à licitação, nos
termos do art. 337-L, incisos II e III, do CP, na forma no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do
Código Penal Militar (CPM). Considera que há, nos autos, provas de autoria e de
materialidade delitivas.
Em sede de contrarrazões, a Defesa requer seja negado provimento à Apelação,
mantendo integralmente, a Sentença hostilizada.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer lavrado pela
Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo provimento do Recurso em análise.
O insigne Ministro-Revisor recebeu vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM, com fundamento no art. 526, alínea
"a", do CPPM, contra a Sentença da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 11.12.2024, que absolveu a
civil Priscila Amaral Koncimal de Ernesto da imputação do crime previsto no art. 337-L,
incisos II e III, do CP - fraude em licitação ou contrato, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do
CPPM (não constituir o fato infração penal).
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376529.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso apresentado é cabível, adequado e tempestivo, bem como inexiste
causa impeditiva ou extintiva do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o Recorrente é
parte legítima e há interesse em recorrer. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos,
deve ser conhecida a espécie recursal.
O MPM sustenta a necessidade de reformar a Sentença, na medida em que as
provas coligidas ao longo da instrução processual penal indicam a evidente tipicidade da
conduta perpetrada pela Apelada.
O juiz a quo fundamentou sua Sentença absolutória nos seguintes termos
(Evento 48 AP):
Conforme Laudo juntado no Ev. 55 (IPM), o prejuízo financeiro suportado pela Marinha,
devidamente atualizado, teria sido de R$ 16.680,00 (dezesseis mil seiscentos e oitenta reais).
No entanto, deve ser pontuado que neste Laudo consta que não sobreveio, de fato, dano ao
erário, pois o recurso financeiro ainda permaneceu de posse da União Federal e
registra que esse recurso não é inexequível de aplicar ou realocar para aquisição dos
equipamentos, considerando alteração do exercício financeiro vigente.
Despontam dos autos que as provas produzidas revelam-se insuficientes para a
configuração da materialidade do delito de fraude à licitação, porquanto não demonstrado
qualquer comportamento da ré repleto de falsidade com o intuito de causar prejuízo à
Marinha.
Deve ser frisado que a ré não fabrica o material objeto do presente feito, mas tão somente
fez a intermediação para a entrega dos bens, adquiridos por plataforma que
importa produtos de outro país - Aliexpress, não possuindo conhecimento na área de
eletrônica. Ela própria reconheceu em Juízo que, ao receber a mercadoria, achou que
estivesse dentro das especificações e, desprovida de qualificação para analisar o material,
acreditou que estava de acordo com as especificações do edital.
As testemunhas indicadas na denúncia pontuaram os problemas no material fornecido pela ré
e a Defesa, esposo da acusada, confirmou que ela não detinha conhecimento técnico para
avaliar o material adquirido, acreditando ter atendido as especificações exigidas. (Grifos
nossos).
Com a devida vênia ao entendimento proferido pelo Juízo de origem, considero
que há provas suficientes da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade da conduta em análise,
razão pela qual o Apelo ministerial merece prosperar.
A materialidade do delito encontra-se cabalmente demonstrada. O Relatório
Técnico de Análise de Originalidade de Produto (Evento 16 IPM) atestou, de forma
inequívoca, que os transceptores entregues eram falsificados.
A empresa ICOM, fabricante do produto, declarou expressamente que:
Produto adquirido em mercado brasileiro através da Nota fiscal de compra de número
49673351-1 emitida pela empresa "48.627.214 PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE
ERNESTO" (...). Não temos em nossos registros como empresa credenciada da rede de
Distribuidores Autorizados ICOM para o Brasil. (Grifo nosso).
Conforme relatado alhures, os equipamentos apresentavam múltiplas
irregularidades técnicas, tais como: i. incompatibilidade com outros transceptores existentes
no mencionado navio; ii. falta de configuração dos canais "MIKE"; iii. não funcionamento
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376529.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos plugs de áudio; iv. ausência de homologação pela ANATEL.
A autoria é inequívoca. A própria Apelada, em seu interrogatório (Evento 37
IPM), admitiu expressamente ter adquirido os produtos no site estrangeiro AliExpress, o que
demonstra que o fornecimento não ocorreu por canal autorizado da marca ICOM.
Contrariamente ao entendimento do Juízo a quo, o dolo específico está
plenamente configurado. Com efeito, a Apelada comprometeu-se, contratualmente, a
fornecer equipamentos da marca ICOM/IC-M25, conforme consta na proposta por ela
enviada (Evento 16 IPM). No entanto, optou, conscientemente, por adquirir produtos em
plataforma não autorizada, sabendo que não se tratava de fornecimento oficial da marca.
O comportamento posterior da Apelada corrobora a existência do dolo: mesmo
questionada sobre as irregularidades, recusou-se a trocar os itens, conforme tratativas por e-
mail (Evento 47 IPM) e termo de Interrogatório (Evento 47 IPM).
Ademais, ao contrário do que aduz a Decisão a quo, a alegação de inexperiência
técnica não elide o dolo específico, pois a Acusada: i. assumiu voluntariamente a obrigação
de fornecer produtos específicos da marca ICOM; ii. participou conscientemente do certame
licitatório; iii. comprometeu-se contratualmente com especificações que sabia que não
poderia cumprir.
O prejuízo encontra-se demonstrado por intermédio do Laudo de Constatação
do Prejuízo Financeiro (Evento 55 IPM), que quantificou o dano em R$ 16.680,00 (dezesseis
mil seiscentos e oitenta reais).
Não prospera, igualmente, o argumento constante da Sentença de que não
houve prejuízo efetivo, visto que a Administração Militar, ao constatar a irregularidade do
material fornecido pela Apelada, suspendeu a liquidação da nota de empenho a tempo.
Conforme bem pontuado pelo Parquet castrense, houve, ainda que
indiretamente, prejuízo à Marinha do Brasil, na medida em que Navio Hidroceanográfico
Amorim do Valle ficou sem os equipamentos necessários e sem a possibilidade de nova
aquisição no exercício financeiro, circunstâncias que impediram o pleno exercício das
atividades inicialmente programadas.
Quanto ao ponto, a testemunha Capitão-Tenente Gustavo Luís Pessanha
Ferreira foi clara ao afirmar que:
ainda não adquiriram outros aparelhos, porque o processo ainda está em andamento; que o
recurso financeiro não foi alocado para o Navio e, por isso, não conseguiram realizar nova
aquisição.
Com base no acima exposto, conclui-se que a Sentença absolutória contraria
frontalmente o conjunto probatório produzido, merecendo integral reforma.
Quanto à dosimetria, deve-se individualizar a pena, adotando-se o método
trifásico, nos termos dos artigos 69 e 77 do CPM.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376529.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à circunstância subjetiva da intensidade do dolo, segundo Guilherme
de Souza Nucci: “[...] relaciona-se à personalidade do agente, que pode atuar com maior
sadismo, premeditação ou crueldade; o que se indica como grau da culpa concernente à maior
leviandade do agente ao descumprir seu dever de cuidado objetivo [...]” (Código Penal
Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2014. pp. 137/138). No caso, revela-se
neutra tal circunstância, porquanto a conduta praticada não foi além do comum ao tipo penal.
No tocante às circunstâncias objetivas, refletidas na maior ou menor extensão
do dano ou perigo de dano, nos meios empregados, no modo de execução e nas
circunstâncias de tempo e de lugar, cabe valoração neutra.
Por fim, quanto aos antecedentes da Apelada, verifica-se que ela não possui
condenações transitadas em julgado, motivo pelo qual deve ser mantida neutra tal
circunstância.
Desse modo, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, perfazendo o
quantum provisório de 4 anos de reclusão.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
E, na terceira, há a incidência de uma causa de diminuição pena, pois se trata de
crime tentado.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no crime do
art. 337-L do CP, na hipótese em que a Administração constata a falsidade e consegue
impedir o pagamento ao fornecedor, estar-se-á diante de um delito tentado, pois não se
consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 96, II, DA LEI
N. 8.666/93. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS
ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. MERCADORIA EFETIVAMENTE ENTREGUE.
CRIME TENTADO.
I - A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da
Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1º, do Código de
Processo Civil, e art. 255, § 1º, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio
jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se
fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever
os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto
recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional,
situação que não ocorreu na espécie.
II - A norma penal, em regra, descreve uma conduta proibida na forma consumada, sendo
necessária a aplicação do artigo 14, inciso II, do Código Penal, para o reconhecimento da
tentativa. Dessa forma, se o delito previsto no artigo 96, inciso II, da Lei n. 8.666/93
(revogado pela Lei n. 14.133/2021, atual artigo 337-L, inciso II, do CP) prevê que configura
crime o ato de fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela
decorrente, mediante fornecimento, como verdadeira, de mercadoria falsificada, e, ao final
da instrução penal, se constata não ter havido o prejuízo, em razão de circunstâncias alheias
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376529.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à vontade do agente, tem-se como caracterizada a tentativa.
III - Na presente hipótese, exsurge dos autos que a empresa dos agravantes, após sagrar-se
vencedora em procedimento licitatório (Tomada de Preços n. 025/13, formada a partir do
Pregão Eletrônico n. 00091/2013 - fl. 390), tendo o objeto do contrato lhe sido devidamente
adjudicado (fl. 381), efetivamente entregou à Administração Pública 100 (cem) cartuchos de
tinta remanufaturados e em embalagens falsificadas, no valor total de R$ 17.999,00 (dezessete
mil, novecentos e noventa e nove reais). Entretanto, a Administração Pública Federal não
efetuou o efetivo pagamento pelos produtos fornecidos, apenas porque iniciou procedimento
interno para a verificação da autenticidade do material (já devidamente fornecido pelos
recorridos), oportunidade em se constatou a falsidade da mercadoria.
IV - O v. acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste eg. Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que, se os agravantes efetivamente praticaram todos os atos
relativos ao fornecimento da mercadoria (tentativa perfeita), porém, em razão exclusivamente
de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o delito não se consumou (configuração de
prejuízo à Fazenda Pública), não se pode falar em conduta atípica, mas, sim, em crime
tentado.
Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no REsp 1.935.671/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
27.6.2023, DJe de 3.7.2023) (Grifo nosso).
Assim, na hipótese, incide a causa de diminuição de pena de 2/3, prevista no art.
30, parágrafo único, do CPM, razão pela qual torno definitiva a sanção de 1 ano e 4 meses de
reclusão.
Quanto ao regime de cumprimento inicial, fixo o aberto para o início da
execução, conforme o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.
Ademais, concedo o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante o cumprimento das exigências
previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”. Designo o Juízo a quo para a
realização da audiência admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Ante o exposto, conheço do Recurso e dou-lhe parcial provimento, para
reformar a Sentença absolutória e condenar a civil Priscila Amaral Koncimal de Ernesto,
como incursa nas sanções previstas no art. 337-L, incisos II e III, do CP, c/c o art. 9º, inciso
III, alínea "a", do CPM, na modalidade tentada, com fulcro no art. 30, inciso II, do CPM, à
pena final de 1 ano e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Outrossim,
concedo o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, na
forma do art. 84 do CPM, mediante o cumprimento das exigências constantes no art. 626 do
CPPM, com exceção da alínea “a”. Designo o Juízo a quo para a realização da audiência
admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001376529v8 e do código
CRC cae4ec25.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 27/10/2025, às 15:18:11
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376529.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001051-64.2024.7.01.0001/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7001051-64.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): GUSTAVO ADOLFO ROHR (OAB RS098757)
VOTO VENCIDO
Quando da realização do julgamento, na condição de relator, votei vencido no
sentido de que fosse mantida a sentença a quo, absolvendo a acusada PRISCILA AMARAL
KONCIMAL DE ERNESTO nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, em homenagem
ao princípio do in dubio pro reo, divergindo da douta maioria.
Já o Ministro Revisor e Relator para o Acórdão, Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, deu provimento parcial ao recurso do MPM, in verbis:
[...] para reformar a Sentença absolutória e condenar a civil Priscila Amaral Koncimal de
Ernesto como incursa nas sanções previstas no art. 337-L, incisos II e III, do CP, c/c o art. 9º,
inciso III, alínea "a", do CPM, na modalidade tentada, com fulcro no art. 30, inciso II, do
CPM, à pena final de 1 ano e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.
Outrossim, concedo o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante o cumprimento das exigências constantes no art.
626 do CPPM, com exceção da alínea “a” [...].
Em síntese, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar contra sentença emanada pelo juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que decidiu
julgar improcedente a denúncia e absolver a acusada civil PRISCILA AMARAL
KONCIMAL DE ERNESTO da prática do crime previsto no art. 337-L, incisos I e II, do
CPB, com arrimo na alínea “b” (não constituir o fato infração penal) do art. 439 do CPPM.
Exsurge da exordial que a acusada, enquanto representante da empresa PK
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA, após a dispensa de licitação
eletrônica nº 286/2023, forneceu, de forma consciente e voluntária, 10 (dez) transceptores
portáteis (rádios comunicadores) falsificados ao Navio Hidroceanográfico Amorim do Valle
entre os meses de outubro e novembro do ano de 2023, o que teria acarretado prejuízo à
Marinha do Brasil na ordem de R$ 16.680,00 (dezesseis mil seiscentos e oitenta reais).
Ocorre que, após o fim da instrução criminal, o Parquet, em alegações escritas,
entendeu que “não foi possível confirmar, em Juízo, que os fatos em apuração ocorreram nos
termos em que descritos na denúncia, ou seja, que a acusada agira com dolo direcionado à
prática de um crime, o que justifica indubitavelmente a sua absolvição”, tendo a defesa
ratificado o entendimento ministerial.
Comungando do mesmo posicionamento, o juízo primevo decidiu julgar
improcedente a exordial e absolver a ré “por ausência de dolo específico de enganar a
administração militar para obter vantagem ilícita”, com esteio no art. 439, alínea “b”, do
CPPM.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De outro modo, presentante do MPM diverso da que apresentou as alegações
escritas, inconformado com a sentença absolutória, interpôs o presente recurso, por entender,
em síntese, terem restado “comprovadas a autoria e a materialidade delitiva”, assim como
defendeu que ficou demonstrada “a presença de dolo específico de enganar a administração
militar”, sendo esse também o mesmo posicionamento da PGJM.
No entanto, este Ministro entendeu que a sentença absolutória deveria imperar,
modificando tão somente o fundamento da absolvição, da alínea “b” (não constituir o fato
infração penal” para a alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), ambas do
art. 439 do CPPM, conforme será demonstrado em seguida.
Antes, convém fazer uma breve digressão acerca do crime pelo qual a acusada
está incursa, qual seja, de fraude em licitação ou contrato, encartado no art. 337-L, incisos I e
II, do CPB, assim consubstanciado:
Fraude em licitação ou contrato (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)
Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela
decorrente, mediante: (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)
I - entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas
das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais; (Incluído pela Lei nº 14.133, de
2021)
II - fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada,
inservível para consumo ou com prazo de validade vencido; (Incluído pela Lei nº 14.133,
de 2021)
O dispositivo retromencionado tem como escopo tutelar os interesses da
administração pública, seja atinente à questão moral, seja no que se refere a seu patrimônio.
Ademais, possui como elemento objetivo do tipo a fraude, sendo a licitação ou
o contrato seu alvo, exigindo-se o prejuízo à administração pública, consoante lição de
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1, in verbis:
Fraudar (enganar, ludibriar, lesar por meio de engodo) é a conduta, cujo objeto é a licitação
ou o contrato dela decorrente. Exige-se prejuízo para a Administração Pública e cuida-se de
tipo vinculado, pois são descritas, nos incisos, as maneiras pelas quais a licitação ou o
contrato pode ser frustrado. [...] O inciso I trata de entrega de mercadoria ou prestação de
serviços diversa. A qualidade é um atributo especial de alguma coisa, destacando-a de outras;
no contexto da aquisição feita pelo poder público há de ser uma característica
particularmente boa; a quantidade representa um número, que necessita ser especificado para
ser exigido e fiscalizado por meio de medição ou contagem. Portanto, este inciso se refere ao
fornecimento de mercadoria (produto adquirido) ou prestação de serviços (execução de
atividade de interesse da Administração) com característica diferente daquela prevista no
edital de licitação ou no contrato celebrado, voltando-se, por óbvio, para pior, vale dizer,
mercadoria ou serviço inferior ao prometido pelo participante da licitação ou contratado [...].
O inciso II é o fornecimento de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo
ou com prazo de validade vencido. Falsificada é a mercadoria não autêntica; deteriorada é a
mercadoria autêntica, porém estragada, imperfeita para uso; inservível para consumo se
refere a qualquer coisa imprestável, por qualquer razão, para ser consumida, geralmente no
contexto da alimentação; prazo de validade vencido é a situação comum nas relações de
consumo, em que se vislumbra que certos produtos têm um período para serem utilizados, fora
do qual pode se tornar nocivo [...]
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, convém salientar que o elemento subjetivo do crime é o dolo, não
comportando a culpa.
Feita essa necessária divagação a respeito do tipo penal, passemos à análise do
recurso ministerial e da Sentença absolutória.
DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DO RECURSO DO MPM
Exsurge da Sentença, em suma, como fundamentos da absolvição da acusada,
que o Laudo de Constatação de Prejuízo Financeiro demonstra que não ocorreu, “de fato,
dano ao erário, pois o recurso financeiro ainda permaneceu de posse da União Federal”.
Consta, também, como suporte para a absolvição da ora apelada, que “as provas
produzidas revelam-se insuficientes para a configuração da materialidade do delito de
fraude à licitação, porquanto não demonstrado qualquer comportamento da ré repleto de
falsidade com o intuito de causar prejuízo à Marinha”, além de ela não deter “conhecimento
técnico para avaliar o material adquirido, acreditando ter atendido as especificações
exigidas”.
Em decorrência disso, o magistrado findou sua sentença sustentando ausência
de “elemento volitivo da conduta da ré em fraudar a licitação, a absolvição impõe-se por
ausência de dolo específico de enganar a administração militar para obter vantagem
ilícita”.
Por seu turno, para subsidiar seu apelo, o Parquet das Armas advoga que “o
laudo produzido no inquérito policial militar é claro no sentido de que houve prejuízo”,
porque “O fato do recurso financeiro não ter ingressado na esfera patrimonial da acusada
não elide a ocorrência de prejuízo, porque houve “perda” diante da impossibilidade de
realocação” da verba outrora destinada à compra dos transceptores.
No mesmo caminhar, o MPM defende que “a conduta da apelada é permeada
com o dolo específico de enganar a administração militar para obter vantagem ilícita”,
tendo em vista que “A ACUSADA ASSINOU UMA PROPOSTA SE COMPROMETENDO A
ENTREGAR OS RÁDIOS DA MARCA ICOM/IC-M25”.
Para tanto, o órgão persecutório entende que “a apelada afirmou que os rádios
eram da marca ICOM/IC-M25 quando participou do processo licitatório, comprometendo-se
a entregar os referidos itens”, razão pela qual o debate acerca da possibilidade de entrega de
produto similar perderia relevância, porquanto a acusada ter afirmado que forneceria o
produto conforme as especificações.
De mais a mais, o Parquet Milicien também adverte sobre a finalidade
fraudulenta da acusada, pelo fato de ela ter adquirido os rádios por intermédio do site
AliExpress, e não pelo detentor da marca.
Contudo, entendi que as alegações ministeriais não caminham no sentido das
provas dos autos, data venia.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque nada impede que as empresas adquiram produtos por meio de
outros revendedores, pois, do contrário, inviabilizaria a atividade empresarial, oneraria, em
demasia, o Erário, limitaria ou “engessaria”, sobretudo, os órgãos públicos, que fazem
pesquisa de preço, deixaria a administração pública sem muitas opções de mercado e criaria
objeção para encontrar produtos de menor valor.
Também se equivoca o órgão ministerial quando tenta fazer crer que a
plataforma AliExpress não possuía revendedores credenciados para fornecer os equipamentos
de rádios transmissores pretendidos pela administração militar.
Isso porque ao proceder à análise da originalidade dos rádios, a empresa
ICOM informou não constar em seus registros estabelecimentos credenciados “da rede de
Distribuidores Autorizados Icom para o Brasil”. No entanto, essa informação diz respeito à
empresa da acusada, e não da AliExpress.
Para tanto, é suficiente mencionar trecho do documento emitido pela ICOM à
administração militar, nesses termos:
Rastrabilidade/Origem do Produto
Produto adquirido em mercado brasileiro através da Nota fiscal de compra de
número49673351-1 emitida pela empresa “48.627.214 PRISCILAAMARALKONCIMAL DE
ERNESTO” inscrita sob o CNPJ48.627.214/0001-19 situada no enderço “R SAO
LEOPOLDO, 232 IMIGRACAO—92516-180, MONTENEGRO—RS”.
Não temos em nossos registros como empresa credenciada da rede de Distribuidores
Autorizados Icom para o Brasil.
No mesmo quadro, nem os órgãos persecutórios – seja em sede inquisitorial
(Polícia Judiciária Militar), seja em sede judicial (MPM) – nem a empresa ICOM, quando
analisaram a originalidade dos produtos fornecidos pela ré tiveram condições de dirimir a
dúvida se a plataforma AliExpress teria, ou não, revendedoras autorizadas a vender os
transceptores da mencionada empresa.
Ainda em seu desiderato, o órgão acusatório salienta que os rádios não eram
originais e que a acusada se recusou a trocar os itens, o que demonstraria uma presença
de dolo específico de enganar a administração militar.
Data venia novamente, essa argumentação ministerial também não merece a
menor consideração, tendo em vista que a administração militar não chegou a remunerar a
acusada pelo fornecimento dos rádios.
Por outro lado, seria diferente se restasse provado nos autos que a acusada foi
paga pelos produtos irregulares e, mesmo assim, ela sabendo que os rádios não eram
originais, bem como ciente de que os produtos que forneceu à OM não atendiam às
especificações, se recusasse a providenciar outros equipamentos, aí sim, poder-se-ia imaginar
o dolo dela, assistindo, nesse caso, total razão ao Parquet castrense.
Aliás, nesse ponto, é imperioso ressaltar que a acusada obteve prejuízo, pois
comprou os rádios, sem saber que não eram originais, repassou à administração castrense, e
não recebeu o pagamento. Ou seja, é compreensível que ela não tenha comprado outros
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produtos para fornecimento em troca dos falsificados, tendo em conta que se tratava de uma
MEI, que já estava no prejuízo também e, repise-se, não houve dano ao Erário.
Por fim, fundamenta o MPM que “Entender de forma diversa, como fora
acolhido na sentença, é premiar aquele que se vale da própria torpeza para prejudicar à
Marinha [...]”, motivo pelo qual requer a condenação da acusada pela prática do delito de
fraude em licitação.
Com as escusas devidas, mais uma vez, tal alegação destoa da realidade dos
autos e vai de encontro às provas produzidas.
Para tanto, basta ressaltar que, em uma análise percuciente dos autos, fica
patente que o Parquet não se desincumbiu de sanar a dúvida que paira sobre o dolo da
acusada em querer perpetrar a fraude licitatória, mesmo que eventual.
Sendo assim, entendi que deveria prevalecer o posicionamento do outro
membro do MPM que, em alegações finais, pediu a absolvição da acusada, vindo, inclusive, a
ser atendido pelo juízo de primeiro grau.
No mais, ao contrário do que alega o órgão ministerial, claramente não ocorreu
dano à União, conforme o Laudo de Constatação de Prejuízo, in verbis:
[...] Cabe ressaltar, que não houve a certificação da Nota Fiscal, como também não houve a
liquidação da Nota de Empenho. Todavia, apesar de não sobrevir, de fato, dano ao erário,
pois o recurso financeiro ainda permanece de posse da União Federal, faz-se mister
evidenciar a inexequibilidade de aplicar ou realocar o montante pecuniário disponibilizado
para a aquisição dos equipamentos, em face da alteração do exercício financeiro vigente,
fomentando, de fato, um prejuízo à Marinha do Brasil e ao Navio Hidroceanografico “Amorim
do Valle”, por se tratar da inexistência material a qual o recurso seria aplicado, configurando
um eventual crime de fraude a licitado. (Grifos nossos.)
Ainda nesse caminhar, insta ressaltar que o fato de ter mudado o exercício
financeiro e impossibilitado a Força de reutilizar a verba destinada para a compra dos
transceptores por conta disso, em nada desnatura a realidade absolutória das provas, posto
que aquele valor não saiu dos cofres públicos e, portanto, jamais chegou a ser depositado na
conta bancária da ré, deixando evidente que não trouxe nenhum prejuízo ao Erário.
Ademais, se por um lado o MPM ressaltou que a acusada se comprometeu a
fornecer os rádios da marca ICOM/IC-M25, por outro, o órgão ministerial se esqueceu de
mencionar que o próprio edital foi confuso em suas exigências e de nenhuma forma condizia
com o que foi apurado nos autos, notadamente com o depoimento das testemunhas, que em
suas respectivas inquirições declararam, por exemplo, haver a necessidade de homologação
dos equipamentos pela ANATEL, na forma constatada durante o IPM (evento 16, doc. 1) e,
pelo visto, tal situação não constava no referido documento licitatório.
Aliás, vale a pena colacionar quais eram as características exigidas para a
aquisição desses rádios, as quais foram elencadas no edital (evento 16, fl. 32), in verbis:
Transceptor portátil VHF, modelo slim, potência de saída de 550mW ou superior, com tela de
LCD, à prova d'água no padrão IPX7, flutuante e com emissão automática de luz piscante na
cor vermelha quando em contato com a água, com cabo micro-B tipo USB para carregamento,
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com bateria íon-lítio com capacidade de 1500mAh ou superior, com clipe de cinto, antena FA-
SC59V e alça para transporte, com programação de canais Mike inclusa.
- Marca: ICOM ou similar.
- Modelo: IC-M25 ou similar. (Grifos nossos.)
Como visto acima, não constam dos requisitos trazidos no edital a necessidade
de homologação dos aparelhos pela ANATEL. Além do mais, o próprio documento
licitatório, ambiguamente, avalizava a possibilidade de entrega de produto similar,
conforme também se observa no trecho supra.
A propósito, o Parquet castrense, igualmente, admitiu nesse sentido, na presente
apelação, quando mencionou em suas razões o seguinte: “Ainda que a redação do edital
tenha sido ambígua, ao permitir a entrega de um produto similar [...]”.
Na verdade, o que se depreende do caderno probatório é que houve a junção de
um Termo de Referência ambíguo com a inexperiência da licitante ora acusada, para dar
ensejo a esse impasse, conforme será constatado nas inquirições das testemunhas e no
interrogatório da ré mais adiante.
Em seu depoimento, a testemunha arrolada pelo MPM Capitão-
Tenente GUSTAVO LUIS PESSANHA FERREIRA (evento 32, docs. 2-5, da APM)
informou que o 1º Tenente Bruno Francesco confeccionou o termo de referência do processo
e o depoente assinou, pois era o encarregado dele; que o termo de referência seria o termo
de especificações do aparelho; que já tinha participado de outros processos licitatórios; que
os processos licitatórios eram divididos em departamentos; que, como era algo eletrônico,
ficava na parte de comunicações que o Tenente Francesco era o encarregado e o depoente era
o
encarregado
do
Tenente
Francesco;
que,
em
2023,
o
Comandante
do
Navio determinou que fosse aberto um processo de dispensa eletrônica pelo
Grupamento de Navios Hidroceanográficos para adquirirem 10 transceptores VHF,
com o intuito de equalizar a comunicação do Navio, pois estavam sem esse equipamento;
que realizaram uma pesquisa de mercado com 3 (três) empresas, assim como o termo de
referência e encaminhou os documentos ao Grupamento de Navios
Hidroceanográficos; que realizaram o processo de dispensa eletrônica; que, como o
Navio não possui a parte de execução financeira, é realizada pelo Grupamento, e não
sabe informar quantas empresas participaram; que a vencedora foi a empresa da Senhora
Priscila; que receberam e analisaram a proposta dela e não foi identificado nenhum
problema; que, quando o Navio recebeu os equipamentos no final do ano passado, o
Tenente Francesco foi o responsável de verificar se estava tudo correto e acabou
identificando algumas discrepâncias no equipamento; que, primeiramente, foi
verificado que os equipamentos não vieram com os canais que são denominados de
“MIKE 3”, que são canais de frequência estritamente militar; que, quando o Tenente
Francesco tentou configurar, identificou outras discrepâncias; que o Tenente Francesco
identificou que não vinha com o selo da ANATEL (Agência Nacional de
Telecomunicações) e não conseguiu o plug de conexão para poder realizar a configuração;
que o Comandante do Navio determinou que o Tenente Francesco enviasse os
equipamentos para a empresa representante da ICOM no Brasil, que fica sediada em
Belo Horizonte, para verificar a autenticidade dos equipamentos; que o depoente foi o
encarregado do IPM; que participou apenas da assinatura do termo de referência e coletou as
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informações como encarregado do Inquérito; que a empresa ICOM realizou todos os testes
necessários; que foi constatado, no relatório oficial da ICOM, o que consta nos autos;
que a empresa ICOM verificou a falsificação e que aqueles aparelhos não são
comercializados pela ICOM; que, nos aparelhos, havia a marca da ICOM e a capa do
equipamento era exatamente igual aos equipamentos da ICOM, mas, quando a empresa
realizou testes, foi verificado que os aparelhos não eram verdadeiros; que, na oitiva da
Senhora Priscila, ela disse que adquiriu os equipamentos no site da AliExpress oriundos da
China; que, de acordo com a Senhora Priscila, ela já realizou uma entrega
de mousepads para a Capitania de Alagoas; que a Senhora Priscila não fabrica nada,
apenas faz a intermediação para a entrega dos produtos; que, na oitiva da Senhora
Priscila, ela informou que a área de formação é de nutrição, da área alimentícia, que
não tem nada a ver com a parte de eletrônica; que resolveu abrir a empresa para poder
ofertar e participar da licitações da Administração Pública; que, depois que a ré adquiriu
experiência, decidiu participar de outros processos; que participou apenas do processo
licitatório da Capitania de Alagoas e do Grupamento de Navios Hidroceanográficos; que as
especificações do equipamento foram feitas da melhor forma possível, tanto em relação
à voltagem, quanto em relação à frequência, alcance e se era a prova d’água ou não; que
o objetivo foi adquirir um equipamento com as características descritas nas
especificações e colocaram uma sugestão de ser da marca ICOM, pois é uma marca que
já é trabalhada dentro da Marinha do Brasil, que é confiável e atende os requisitos; que
ainda não adquiriram outros aparelhos, porque o processo ainda está em andamento;
que o recurso financeiro não foi alocado para o Navio e, por isso, não conseguiram
realizar nova aquisição; que a marca sugerida foi a ICOM ou similar; que, como a Marinha
do Brasil trabalha há algum tempo com equipamentos da marca ICOM, o Navio possui a
confiabilidade no equipamento; que o Navio não poderia solicitar que fosse exatamente da
marca ICOM; que foi apenas sugerido que fosse a marca ICOM ou similar para que
atendessem os requisitos; que foi entregue um equipamento que tinha a carcaça da
ICOM; que, como a ré adquiriu o aparelho em um site, corre o risco de acarretar algum
tipo de golpe e desconhecimento por parte de quem está comprando; que, na opinião do
depoente, pelo fato da área da ré não ser da tecnologia, poderia ser dificultado, mas
como a ré correu o risco de participar do processo e ofertar o produto, deveria ter total
conhecimento do que estava fazendo; que a Marinha do Brasil já trabalha com alguns
equipamentos da marca ICOM e também com a Motorola; que, ao fazer o processo de
termo de referência de dispensa eletrônica, como seria aberto o certame, a
Administração Pública não poderia direcionar qual aparelho exatamente gostaria;
que, por isso, o Navio colocou marca ICOM ou similar; que os canais não estavam
programados e nem funcionando; que os canais MIKE são canais que variam de um a sete e
com as sete frequências predefinidas e estritamente militares; que nenhum dos canais com as
sete frequências estavam programados; que não veio programação e nem a possibilidade de
programar, que o Tenente Francesco tentou realizar a programação, e não conseguiu; que não
saberia responder se a Administração Pública teria conhecimento de que os equipamentos
poderiam ou não vir do exterior; que, no edital, não estava informado se o equipamento
poderia ou não vir do exterior.
Do relato dessa testemunha acima, torna-se imperioso tecer alguns
apontamentos.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiro, conforme muito bem notou a testemunha Tenente GUSTAVO LUIS
PESSANHA FERREIRA, não constavam nos rádios fornecidos pela acusada à OM o selo
da ANATEL e, conforme já retratado, essa exigência sequer constava do Termo de Referência
relativo à aquisição desses equipamentos.
Segundo, fica evidente na declaração desse Oficial que a falsificação
empregada nesses rádios tinha potencialidade lesiva para enganar qualquer pessoa que
estivesse na situação da acusada.
Terceiro, nota-se que foi preciso a referida OM encaminhar todos os rádios
adquiridos a uma empresa especializada no ramo de equipamentos para se ter certeza de que
todos eles eram falsos.
Quarto, não por acaso, o aludido Tenente declarou que havia nos rádios
falsificados a marca da empresa ICOM e a capa desses produtos também era
exatamente igual aos equipamentos verdadeiros desse fabricante.
Ora, se os próprios militares, lotados no Setor de Comunicação da OM, deixam
patente, em seus depoimentos que, ao analisar os equipamentos constataram que a capa e a
marca do rádio falsificado eram idênticas à original, então, a nosso ver, não se pode exigir da
licitante, ora acusada – claramente inexperiente e leiga, a considerar as provas dos autos –
que tivesse conhecimento suficiente ou a expertise necessária da parte técnica para identificar
fraudes dessa natureza, beirando a perfeição, que somente foram possíveis de serem
detectadas por meio da empresa ICOM, fabricante desse tipo de produto, com todas as
vênias.
Além do mais, consta do processo que a acusada é nutricionista, conforme
informou o próprio oficial supra, mas possuía uma empresa que tinha sido criada cerca 1
(um) ano antes desse certamente licitatório, com o intuito de participar de licitações públicas.
Tanto é que foi possível constatar nos autos que essa acusada já havia realizado,
antes desse processo licitatório, “uma entrega de mousepads para a Capitania de Alagoas” e
em outros certames tinha fornecido produtos alimentícios à administração pública.
Certo é que, considerando-se o caderno probatório, pode-se até aventar, nesse
cenário em colação, uma negligência ou imperícia da acusada, por não conhecer a parte
técnica dos equipamentos que essa licitante adquiriu na internet por intermédio do site
AliExpress e repassou à OM, mas daí a incutir que ela tenha agido com dolo direcionado para
fraudar a licitação é deveras, no mínimo, temerário, por não haver nos autos nenhuma prova,
ainda que razoável, em condições de afirmar que a indigitada teve a intenção de enganar a
administração castrense.
Por outro lado, mesmo que se admitisse a existência de dolo nesse caso, como
acredita o MPM – mas que, a toda evidência não restou comprovado nos autos –, ainda
assim, deve-se levar em conta que a acusada sequer teria consumado o crime que lhe foi
imputado na denúncia, data venia, eis que a verba destinada a seu pagamento, pelo
fornecimento dos rádios, nunca saiu da posse da União, conforme assim entendeu a própria
PGJM.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutra banda, é até possível admitir a culpa da acusada, contudo, o crime que
foi atribuído a ela, conforme visto alhures, não admite a modalidade culposa, mas tão
somente comporta o dolo em seu elemento subjetivo, inviabilizando, de plano, a
possibilidade de se proceder em desclassificação nesse caso.
O fato é que, diante dessa impossibilidade de desclassificação, entendi que nada
impedia que a própria administração castrense, nos termos da legislação vigente, aplicasse
sanção à empresa da acusada, embora o acervo probatório anexado aos autos não seja
suficiente para induzir a um juízo de certeza de que ela tenha agido com a intenção deliberada
para enganar a administração militar.
Ou seja, uma análise da inquirição do Oficial GUSTAVO LUIS PESSANHA
FERREIRA faz com que as dúvidas e as incertezas, quanto ao dolo da acusada, só
aumentem, quando ele afirma, por exemplo, que o edital não pode prever marca
específica, apenas sugerir, assim como o referido documento autoriza a compra de um
produto similar, além de que, como a ré adquiriu o aparelho na internet, assumiu o risco
de sofrer – como efetivamente sofreu – algum tipo de golpe, levando-se em consideração
que a área de formação acadêmica dela não era de tecnologia, e sim de nutrição.
É dizer que a acusada, por desconhecimento e por inexperiência, já que, de
acordo com as provas dos autos, tinha entrado no ramo das licitações apenas há cerca de um
ano antes dessa ocorrência, pode, perfeitamente, ter agido com culpa, na pior das hipóteses, o
que impossibilita sua punição na esfera criminal, pois o crime do qual está sendo acusada não
admite a modalidade culposa, conforme já ressaltado, além do que deve ser sopesada, nesse
caso, por oportuno, a própria falta de clareza do edital atinente à aquisição desses
equipamentos.
Com efeito, se no Termo de Referência constasse, por exemplo, como requisito,
que os aparelhos fossem homologados pela ANATEL, mesmo não se podendo exigir que
fossem de marca determinada, os riscos de falsificação seriam mitigados, assim como haveria
um maior grau de certeza da ação de dolo nesse quadro fático. Contudo, pelo visto, não foi
isso que ocorreu na vertente quaestio.
A propósito, o edital também não vedou a compra do produto originado do
exterior, incluindo a aquisição pelo site AliExpress. Também não se deve esquecer que
muitos produtos eletrônicos, hodiernamente, são fabricados na China, nos moldes, por
exemplo, dos aparelhos de celular Iphone.
Ou seja, embora os rádios in tela tenham sido adquiridos por uma plataforma
digital oriunda daquele país asiático, não significa dizer que a acusada sabia que eles eram
falsificados, permissa venia.
Pelo contrário, gera mais dúvida ainda, tendo em vista ser de sabença geral que
aquele país se mostra um grande produtor de artigos eletrônicos de qualidade, tecnicamente
reconhecida no mundo todo.
No mesmo sentido, a testemunha arrolada pelo MPM 1º Ten BRUNO
FRANCESCO FARILONE DALL’ANTONIA (evento 32, docs. 6-8) afirmou que colheu as
necessidades que precisavam para pedir o equipamento e recebeu o equipamento dentro do
Navio; que elaborou parte do edital; que elaborou os pedidos técnicos e o que seria necessário
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para que o equipamento fosse capaz de se manter dentro de um Navio; que o edital falava da
marca ICOM ou similar; que o aparelho poderia ser de outra marca, desde que
cumprisse todos os requisitos citados anteriormente; que verificou os aparelhos quando
chegaram no Navio; que o PRC (Portable Radio Communicator), que funciona como
um walkie talkie, é ligado e pode fazer os testes básicos; que, assim que foi ligado,
perceberam que a frequência básica, que é o canal 16, não funcionava; que não
funcionava entre os próprios equipamentos e nem com os equipamentos que já eram de
uso do Navio e testados no mar; que verificaram que não havia o canal “MIKE” e nem
podiam fazer o set do canal; que os plugues do ponto P2 não respondiam; que essas
especificações do canal “MIKE” estavam previstas no edital; que a caixa do
equipamento dizia que era ICOM, modelo IC-M25; que os equipamentos foram
encaminhados para a ICOM Brasil; que a ICOM Brasil emitiu um relatório que abordou
que nenhum dos equipamentos possuía peças que eram realmente originais; que os números
de registro não batiam com quaisquer números que o pessoal da ICOM conhecesse; que
os números de registro não eram condizentes com aquele tipo de modelo; que a ICOM
colocou em relatório que os aparelhos não eram originais; que foi mandado um e-mail à
acusada; que não teve mais contato, pois saiu do Navio; que não tem competência para
saber se a ré teria capacidade ou não, a partir do site, de dizer se o material era ou não
original; que, abrindo o equipamento e fazendo o teste básico que tem os canais de
serviço marítimo, podem fazer um primeiro teste, que pode ou não suscitar dúvidas; que
partem do pressuposto de que o equipamento que vai ser entregue à União é original; que
imagina que o fornecedor sabe se o equipamento é ou não capaz de ser utilizado; que o
relatório da ICOM apontava várias discrepâncias; que não foi só o número de registro;
que eram erros de incompatibilidade da caixa, na própria carcaça, tipo de placa
utilizada e nas frequências que foram “setadas”; que eram uma série de questões que
mostram que o equipamento não era original; que se era uma falsificação ou uma
similaridade não tem capacidade técnica para dizer; que, até onde sabe, a ICOM não
fabrica seus equipamentos no Brasil; que são fabricados no Japão e nos Estados Unidos;
que as exportações são feitas de acordo com a questão regional e territorial; que todo
equipamento que entra com radiofrequência passa pela ANATEL e é emitido um
certificado; que, na licitação, não fala sobre a ANATEL, mas, sim, sobre as condições
que são necessárias para que haja funcionamento dentro do Navio; que, desde que o
equipamento cumpra os requisitos estipulados no processo licitatório, a União não põe
especificação de onde o equipamento seja proveniente ou qual a marca específica; que a
União põe as características para que o equipamento possa funcionar.
Acerca do relato dessa testemunha, 1º Ten BRUNO FRANCESCO
FARILONE DALL’ANTONIA, que foi o responsável por confeccionar parte do edital,
também importa fazer algumas considerações.
No depoimento do Ten BRUNO FRANCESCO, que estava lotado no Setor
de Comunicações do Navio Hidroceanográfico Amorim do Valle, para onde foram
encaminhados os rádios, ficou evidente que o edital licitatório autorizava a compra desses
equipamentos de qualquer marca, e não só do modelo ICOM, desde que preenchessem as
exigências e demais requisitos.
Do mesmo modo, restou patente na inquirição desse Oficial que, mesmo
acostumado a lidar com esse tipo de equipamento de transmissão, toda a equipe da referida
embarcação teve dificuldade para saber se os rádios eram originais.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tanto é verdade que somente foi possível perceber que a frequência básica
desses aparelhos – canal 16 – não funcionava, bem como que os rádios vieram sem o canal
“MIKE” e que os plugues do ponto P2 não respondiam quando foram testados no
próprio Navio destinatário desses equipamentos.
Ora, se para quem trabalha com esse tipo de rádio, no caso os militares, fica
difícil saber, de imediato, que os equipamentos eram ou não originais, quiçá para a acusada,
que, por ser uma pessoa leiga, jamais teria condições de fazer esses testes realizados pelos
militares supra antes de entregar os rádios à Marinha do Brasil, permissa venia.
Aliás, está provado nos autos que a acusada não tinha qualquer conhecimento
técnico, ainda que mínimo, para suscitar, até mesmo, dúvidas acerca da originalidade do
equipamento.
Para mais, essa testemunha reforça, ainda, que todo equipamento que entra
com radiofrequência passa, necessariamente, pela ANATEL, que então emite um
certificado. Ocorre que isso não estava previsto no edital de aquisição dos
equipamentos.
De acordo com o depoimento do Ten BRUNO FRANCESCO, o documento
licitatório não falava nada sobre a ANATEL, mas, sim, sobre as condições que são
necessárias para que haja funcionamento dentro do Navio, o que, no mínimo, enseja dúvidas.
Muito embora a ré tenha sido, de fato, negligente – porque, sabidamente, não
detinha conhecimentos específicos nessa área – o fato é que, se constasse, como requisito no
edital, de forma clara, a necessidade de homologação desses rádios transmissores pela
ANATEL, possivelmente, o desfecho desse caso teria sido outro.
Dessa forma, se é verdade que houve culpa – e não dolo – da acusada,
também é certo que a administração castrense ajudou a incutir dúvidas se, realmente, a
empresária teve a intenção de praticar essa fraude, quando lançou no mercado um edital
licitatório dúbio, data venia, como, aliás, o próprio MPM reconhece.
Isso porque a falta de clareza do edital, que, ao sugerir um produto de
determinada marca ou outro similar, tende a gerar confusão, como de fato gerou in tela.
Assim, também, não inserir no documento licitatório a necessidade de homologação pela
ANATEL fez com que aumentasse a probabilidade de receber um produto falsificado,
levando-se em consideração, entre outras coisas, as empresas recém-criadas no mercado, a
exemplo do estabelecimento comercial da acusada em questão.
O informante arrolado pela Defesa DEIVID WILLIAM ERNESTO DE
ERNESTO (evento 32, docs. 9-10) esclareceu que não participa da empresa; que não
conseguiram identificar, a olho nu, que era uma falsificação; que não passava pela
cabeça; que viu a acusada fazendo a aquisição dos produtos; que a acusada abriu um dos
pacotes e verificou a aparência; que a aparência era idêntica; que a acusada era MEI
(Micro Empreendedor Individual); que a ré estava buscando trabalhar em casa e começou
a participar de dispensas licitatórias; que a ré ganhou dispensas de lanches
e mousepads; que, dentre as oportunidades surgidas, a acusada selecionava as dispensas que
ela achava que conseguiria atender; que a acusada não sabia direito o que era; que a ré
procurou encontrar o produto mais barato e comprou na Aliexpress; que, quando o produto
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

chegou, não tinha como saber se era original ou não; que, quando a acusada recebeu
o e-mail, teve uma preocupação muito grande; que, na época, a acusada estava grávida
do primeiro filho; que teve um transtorno bem grande decorrente da preocupação do que
poderia ocorrer; que o próprio pessoal da Marinha teve que mandar o material para uma
análise mais apurada e qualificada; que a acusada não tinha a expertise para saber se o
material era original ou não; que a ré mal conhecia o equipamento; que o edital não
falava nada sobre a ANATEL; que o equipamento era, aparentemente, idêntico; que, se
comprasse em qualquer país, seria a mesma coisa; que abriram uma das caixas e tudo
funcionava normalmente; que tinham o conhecimento que todos os canais estavam
liberados; que entraram em contato com a Marinha para saber quais eram esses canais
“MIKE” para tentar liberá-los; que foi repassado que não podiam ter acesso por serem
civis; que é formado em administração; que não participava da empresa; que foi a
acusada que fez a pesquisa do produto e comprou; que a empresa não tinha nenhum
empregado na época; que o capital para a garantia da empresa era de R$ 10.000,00 (dez
mil reais); que essa foi a única licitação que a acusada teve problemas; que a ré nunca
forneceu outro item eletrônico, apenas mousepads e lanches; que a acusada já vendeu
sanduíches para uma escola próxima; que a ré sempre atendeu tudo conforme a
necessidade; que a formação da acusada é de nutricionista.
Do relato do informante em favor da defesa, cônjuge da acusada, é possível
notar que, a exemplo do relato das testemunhas ministeriais, não seria possível desconfiar
da falsificação dos rádios, de imediato, a olho nu.
A própria testemunha supra chega a dizer, em seu depoimento, que a acusada
abriu um dos pacotes e verificou a aparência, não vendo nada de anormal num primeiro
momento, posto que a aparência era idêntica a de um rádio original, confirmando o que
já tinham declarado os militares que fizeram os testes desses equipamentos no interior do
navio.
Ou seja, a testemunha afirmou que sua esposa abriu um dos pacotes e verificou
a aparência do rádio, deduzido ser, de fato, o original, qual seja, da marca ICOM/IC-M25,
conforme sugerido no edital.
Isto é, a acusada, munida dos produtos constando na embalagem serem da
mesma marca e de mesmas características exigidas no edital, provavelmente, imaginou se
tratar de rádios originais, da ICOM/IC-M25, razão pela qual os entregou à Marinha do
Brasil, acreditando que estava cumprindo, fielmente, com seu papel de licitante
vencedora do certame.
Com efeito, frise-se novamente, conforme já relatado até pela testemunha
ministerial Capitão-Tenente GUSTAVO LUIS PESSANHA FERREIRA, assim como pelo
cônjuge da licitante, essa acusada era nutricionista e se tornou microempreendedora
individual (MEI), visando se inserir no ramo de licitações como oportunidade de
negócio, sem deter funcionários experimentados nesse ramo.
No início, atuava mais no âmbito alimentício, tendo sido o fatídico
fornecimento de rádios in tela à Força Naval o primeiro certame referente a produtos
eletrônicos que gerou problema.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Obviamente, esse lamentável episódio não isenta a acusada de culpa, pela
desídia, porém é certo que ela não pode ser punida por esse fato na esfera criminal,
devido a impedimento do próprio elemento subjetivo do tipo penal, que não prevê a
modalidade culposa, sancionando apenas a intenção dolosa, que, pelo visto, não ficou
comprovada no acervo probatório produzido nos autos, nem em sua forma eventual,
nos termos já demonstrados anteriormente.
Ao final, a testemunha relatou o que já está demonstrado nos autos, que não
constou no edital a exigência de que os transceptores fossem homologados pela ANATEL.
Por sua vez, a acusada PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO, em
seu interrogatório (evento 37, docs. 11-12), afirmou que a acusação não é verdadeira; que,
em nenhum momento, teve a intenção de fraudar a licitação; disse que só quis atender o
produto que a Marinha estava precisando no Navio; que não tem nada contra as
testemunhas; que nunca respondeu a processo ou inquérito; que tem formação em
nutrição; que abriu a empresa em dezembro de 2022; que já forneceu mousepads ao
Exército; que já forneceu fontes de alimentação do computador, e não teve nenhum
problema; que foi a primeira vez que adquiriu rádios e também foi a primeira vez que
adquiriu pela Plataforma Aliexpress para fornecer em licitação; que não trabalha
com eletrônicos; que, geralmente, seus contratos são com comidas; que achou a
oportunidade de vendas do rádio e pensou que poderia atender; que os rádios foram
entregues na casa da acusada; que a sede da empresa é a residência da interroganda; que
não possui nenhum empregado; que, na época, a interroganda se enquadrava como MEI
(microempreendedor individual), e não podia ter empregados; que gerenciava todas as
questões; que, hoje em dia, continua com a empresa sozinha e é enquadrada como Simples
Nacional; que não possui sócios; que acha que o capital social devia ser em torno de R$
1.000,00 (um mil) a R$ 10.000,00 (dez mil) reais; que abriu uma caixa para verificar o
aparelho; que veio com a marca ICOM; que parecia tudo muito semelhante ao que
tinha visto na internet; que acreditou que fosse o produto real; que entregou por SEDEX
(Serviço de Encomenda Expressa Nacional); que entende que atendeu o produto
conforme queriam; que colocaram especificações e acreditou que fosse o produto certo;
que não tem conhecimento técnico para dizer se é um produto falsificado; que a
interroganda entende que não fez nada de errado; que, no edital, não tinha
especificação que mencionasse a exigência do selo da ANATEL no aparelho; que ficou
surpresa quando foi questionada sobre a questão do selo; que nem imaginava que
deveria ter, pois não constava isso no edital; que, por isso, acreditou que estava tudo
certo.
Atinente ao interrogatório da acusada, percebe-se que ela somente confirmou o
que os militares do Setor de Comunicações da Marinha já tinham declarado na condição de
testemunhas de acusação nesse processo.
No mais, a acusada afirma que jamais teve a intenção de fraudar a licitação no
âmbito da administração militar, que nunca respondeu a inquérito, afirma que foi a primeira
vez que adquiriu produtos eletrônicos pela plataforma Aliexpress para fornecer em
licitação e que recebeu os equipamentos em sua residência.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também em sua defesa, a acusada deixa claro que, ao receber os rádios em sua
casa, chegou a abrir uma das caixas para fazer uma análise dos aparelhos, ocasião em que
percebeu estar, aparentemente, tudo certo, inclusive, percebeu que os produtos estavam com a
marca ICOM/IC-M25, tudo muito semelhante ao equipamento original que ela tinha
pesquisado na internet.
A acusada informou, ainda, que já tinha fornecido mousepads ao Exército
Brasileiro, bem como fontes de alimentação para computadores, e não teve nenhum
problema.
Por derradeiro, esclareceu que não tem conhecimento técnico para dizer se
esses equipamentos, adquiridos por ela na internet para repassar à Marinha, eram
falsificados. Ela lembrou, igualmente, que no edital não havia a exigência do selo da
ANATEL nos rádios. Informou que, por conta disso, ficou surpresa quando foi
questionada sobre esse selo nos equipamentos, pois, como não estava previsto no
documento editalício, nem imaginava que deveria constar nos referidos aparelhos.
Enfim, a considerar o acervo probatório contido dos autos, realmente, entendi
que deveria ser mantida a absolvição da acusada, não com base na alínea “b” do art. 439
do CPPM, “por inexistência de crime”, conforme se observa na sentença, mas na forma
prevista na alínea “e” do art. 439 do mesmo Códex processual, posto que, diante da
permanência de tantas dúvidas e incertezas no lastro probatório, depreendeu-se que, na
pior das hipóteses, dever-se-ia conceder a ela o benefício da dúvida.
Portanto, entendi que o recurso ministerial não merecia prosperar, devendo ser
mantida a sentença absolutória, com base no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art.
439, alínea “e”, do CPPM.
DA CONCLUSÃO
Conforme as provas produzidas nos autos, de fato, pairou dúvida quanto ao dolo
perpetrado pela acusada, ainda que eventual, pois é inegável que ela agiu com culpa, podendo
se aventar até a culpa consciente. No entanto, o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o
art. 337-L, incisos I e II, do CPB, apenas autoriza a punição por dolo, conforme amiúde
citado.
Além disso, é inegável que o edital do certame também se mostrou bastante
duvidoso e, pelo visto, incompleto, que, aliado à inexperiência da acusada-licitante, deu
margem para a desastrosa compra de equipamentos falsificados.
Certo é que, analisando-se os autos, vê-se que o caderno probatório in tela
apenas corroborou para a absolvição da acusada, razão pela qual entende-se ser temerário
reformar a sentença absolutória para proferir a condenação dela nesse cenário duvidoso, sem
um juízo de certeza, quanto ao ato volitivo de sua conduta.
Aliás, quanto ao dolo, convém trazer a lume o que diz o art. 33 do CPM, in
verbis:
Art. 33. Diz-se o crime:
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Culpabilidade
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
Excepcionalidade do crime culposo
Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato
previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.
É de se notar no parágrafo único do art. 33 do CPM que, para a punição
criminal na modalidade culposa, deve haver, por óbvio, previsão legal, fato esse que não se
observa no delito o qual está sendo imputado à acusada.
Por oportuno, ao tratar do tema, concernente ao art. 18 do CPB, que tem
redação semelhante ao mencionado art. 33 do CPM, vale trazer ensinamento de ROGÉRIO
GRECO
2, in verbis:
A regra contida nesse parágrafo é a de que todo crime é doloso, somente havendo a
possibilidade de punição pela prática de conduta culposa se a lei assim o previr
expressamente. Em síntese, o dolo é a regra; a culpa, a exceção.
Assim, se não houver essa ressalva expressa no texto da lei, é sinal de que não é admitida,
naquela infração penal, a modalidade culposa.
Ainda dissertando sobre o dolo, o referenciado doutrinador diz que:
Para a nossa lei penal, portanto, age dolosamente aquele que, diretamente, quer a produção
do resultado, bem como aquele que, mesmo que não o desejando de forma direta, assume o
risco de produzi-lo. (Grifos nossos.)
Na vertente quaestio, claro está que não existe o lastro probatório robusto em
condições de afirmar que essa acusada tinha a intenção direcionada para enganar a
administração, tampouco há provas suficientes nos autos dando conta de que ela agiu com
dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado danoso contra as Forças Armadas.
É dizer que, como já ressaltado, nem mesmo o dolo eventual é possível se
inferir que ocorreu nesse caso, pois, quando muito, a acusada incorreu na denominada culpa
consciente, no momento em que ela abriu um dos pacotes que tinham sido entregues em sua
residência para verificar se estava tudo certo e se as qualificações dos aparelhos recebidos
estavam de acordo com as exigências da administração militar.
Isto é, embora com a compra dos transceptores, na forma virtual, pudesse se
aventar a previsibilidade de que eles não seriam originais, infere-se que a ré, ao conferir os
produtos e verificar que a marca e o modelo eram os mesmos exigidos no edital licitatório,
entendeu que estava tudo certo.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, qualquer pessoa de boa-fé, que estivesse no lugar da acusada – e
assim como essa ré, não quisesse problemas com a administração militar e tivesse a intenção
de evitar o resultado danoso –, agiria da mesma forma que ela agiu.
Aqui está a diferença cabal para o dolo eventual, que se configura quando o
agente prevê o resultado, mas o ignora, o que, a toda evidência, não foi o que aconteceu no
caso dos autos. Até porque está claro que houve a preocupação por parte da acusada em
cumprir com as exigências do certamente licitatório, porém, foi vítima de um golpe ao
adquirir os produtos que se propôs a entregar à administração castrense, por intermédio da
internet.
Nesse diapasão, convém trazer lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI
3, ao
diferenciar dolo eventual de culpa consciente, in verbis:
[...] Em ambas as situações o agente tem a previsão do resultado que sua conduta pode
causar, embora na culpa consciente não o admita como possível e, no dolo eventual, admita a
possibilidade de se concretizar, sendo-lhe indiferente. (Grifos nossos.)
Consoante ressaltado, também restaram dúvidas se a acusada agiu com
indiferença quando adquiriu os produtos e entregou à administração militar, posto que, frise-
se à exaustão, ela afirmou ter tido o cuidado de abrir um dos aparelhos para verificar se
estava tudo certo e dentro das exigências licitatórias, o que nos leva a inferir, até pelas
dúvidas e incertezas existentes, que, na pior das hipóteses, essa ré incorreu no instituto da
culpa consciente, mas não no dolo eventual e, como a modalidade culposa não é punível
nesse tipo de crime, dúvidas não há de que a indigitada em questão merece ser absolvida.
Enfim, diante desse cenário fático-probatório, é notório que não ficou
comprovado o dolo da acusada, ou seja, a intenção direcionada dela para fraudar a licitação
ou contrato em prejuízo à administração, nem em sua modalidade direta, tampouco na forma
eventual.
Se muito, ocorreu a culpa na conduta da ré, que no caso dos autos se mostra
impunível, nos termos já mencionados alhures, tendo em vista a ausência de previsão legal
para esse delito na modalidade culposa e, por essa razão, defendi que a absolvição dela seria
medida imperativa.
Entretanto, a única ressalva que merecia ser feita na sentença seria a alteração
da modalidade de absolvição, porquanto a acusada restou absolvida com arrimo no art. 439,
alínea “b”, do CPPM, ou seja, o magistrado primevo entendeu que o fato não constituiu
crime.
Ao revés, deveria ser alterado para o art. 439, alínea “e”, do mesmo diploma
legal, tendo em vista que, formalmente, houve a entrega de produto falsificado à OM,
consoante o Relatório Técnico de Análise de Originalidade de Produto produzido pela
empresa ICOM. Contudo, não foram coligidas provas suficientes para a comprovação do
dolo da acusada, tendo em vista que o próprio edital do certame, em face de sua dubiedade,
contribuiu para tanto.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ausente a comprovação do dolo e inexistindo prova suficiente para
condenação, compreendi que fosse necessário o provimento parcial para a manutenção da
absolvição, sob o pálio do art. 439, alínea “e”, do CPPM, em homenagem ao princípio do in
dúbio pro reo.
No entanto, a maioria desta Corte acompanhou o voto do Ministro Revisor e
deu parcial provimento para condenar a acusada.
Pelo exposto, divergindo da maioria, voto no sentido de conhecer e de dar
parcial provimento ao Apelo ministerial para, mantendo a sentença a quo, absolver a acusada
PRISCILA AMARAL KONCIMAL DE ERNESTO nos termos do art. 439, alínea “e”, do
CPPM, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376985v3 e do código CRC 1aadd65b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 21/10/2025, às 09:35:54
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – 19. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2023.
2. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I – 19. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017. p. 289
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: volume único – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 174.
7001051-64.2024.7.01.0001
40001376985 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR